Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SANCHES - CPF: 020.257.201-30 (AGRAVANTE), RAQUEL SANCHES - CPF: 031.175.081-80 (AGRAVANTE), GABRIEL SANCHES GALIAZZI - CPF: 060.624.671-10 (AGRAVANTE), LUCAS ORESTES SANCHES GALIAZZI - CPF: 060.624.471-95 (AGRAVANTE), 2o Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JANETE APARECIDA SANCHES (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO SANCHES - CPF: 020.257.201-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAQUEL SANCHES - CPF: 031.175.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANCHES GALIAZZI - CPF: 060.624.671-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JANETE APARECIDA SANCHES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001964-28.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – DEMONSTRADA A ILIQUIDEZ DO ESPÓLIO E A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS – BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1001964-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: LUIZ FERNANDO SANCHES, RAQUEL SANCHES, GABRIEL SANCHES GALIAZZI, LUCAS ORESTES SANCHES GALIAZZI.

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM.

Processo na Origem n.o
1002497-54.2022.8.11.0086

Comarca de
Nova Mutum
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
LUIZ FERNANDO SANCHES, RAQUEL SANCHES, GABRIEL SANCHES GALIAZZI, LUCAS ORESTES SANCHES GALIAZZI
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

AÇÃO
: Ação de Inventário por Arrolamento (Proc. n.o 1002497-54.2022.8.11.0086) proposta pelos herdeiros

LUIZ FERNANDO SANCHES, RAQUEL SANCHES
, GABRIEL SANCHES GALIAZZI, LUCAS ORESTES SANCHES GALIAZZI
dos bens deixados pelo falecimento de
JANETE APARECIDA SANCHES
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de assistência judiciária para os herdeiros LUIZ FERNANDO SANCHES e RAQUEL SANCHES e determinou que os agravantes comprovem o depósito do valor das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial,.

AGRAVO
:
LUIZ FERNANDO SANCHES, RAQUEL SANCHES, GABRIEL SANCHES GALIAZZI, LUCAS ORESTES SANCHES GALIAZZI
alegam que são economicamente hipossuficientes e não tem condições de suportar os custos do processo. Sustentam que a assistência judiciária gratuita é direito constitucional e que a lei não impõe a comprovação da renda como requisito para a sua concessão. Argumentam que o agravante Luiz Fernando é autônomo, e tem renda mensal em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme demonstram seus extratos bancários (ID 157049218 - Pág. 1) e a agravante RAQUEL SANCHES percebe mensalmente o valor de pouco mais de R$2.000,00 (ID 157063683 - Pág. 1 e 157049224 - Pág. 85), portanto não têm condições financeiras de pagar as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Aduzem que os outros dois herdeiros estão desempregados e dependem financeiramente dos irmãos mais velhos. Insistem que o espólio não tem liquidez e que é composto de dois pequenos imóveis e dívidas bancárias e com o Estado de Mato Grosso (dívida ativa). Sustentam que o indeferimento do pedido impede seu acesso à justiça
. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

CONTRAMINUTA
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001964-28.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
LUIZ FERNANDO SANCHES, RAQUEL SANCHES, GABRIEL SANCHES GALIAZZI, LUCAS ORESTES SANCHES GALIAZZI
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

AÇÃO
: Ação de Inventário por Arrolamento (Proc. n.o 1002497-54.2022.8.11.0086) proposta pelos herdeiros
LUIZ FERNANDO SANCHES, RAQUEL SANCHES, GABRIEL SANCHES GALIAZZI, LUCAS ORESTES SANCHES GALIAZZI
dos bens deixados pelo falecimento de
JANETE APARECIDA SANCHES
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de assistência judiciária para os herdeiros LUIZ FERNANDO SANCHES e RAQUEL SANCHES e determinou que os agravantes comprovem o depósito do valor das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial,

Os agravantes ajuizaram a
ação de inventário por arrolamento, na qual
buscam a sucessão
dos bens deixados pelo falecimento de
JANETE APARECIDA SANCHES
.

Requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que foi indeferida a dois dos herdeiros e constitui a decisão ora agravada.

Pretendem a reforma
da decisão para conceder aos demais herdeiros o benefício da assistência judiciária.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual,
desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo
e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso em análise, o agravante Luiz Fernando é autônomo, e tem renda mensal em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme demonstram seus extratos bancários (ID 157049218 - Pág. 1) e a agravante RAQUEL SANCHES trabalha como secretária e percebe mensalmente o valor de pouco mais de R$2.000,00 (ID 157063683 - Pág. 1 e 157049224 - Pág. 85), portanto não têm condições financeiras de pagar as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, uma vez que também são os provedores dos outros dois irmãos, atualmente desempregados, o que, em princípio, lhes garante o benefício
.

Os bens que possuem, a saber um veículo cada um deles, não denota posses ou liquidez capaz de suportar o ônus das custas.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque, ainda que os valores recebidos pelo primeiro agravante estejam em patamar superior, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da família se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder aos agravantes
LUIZ FERNANDO SANCHES e RAQUEL SANCHES
o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023